Tribunal: TCU
Processo: 001.476/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8961/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.476/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Miyoshi Damazio Terada (XXX.509.879-XX); Cris Rogerson Tonon (XXX.167.289-XX); Herbert Oliveira Alves (XXX.894.846-XX); Igor Rodrigues de Souza (XXX.243.788-XX); Kelvin Rissato Tavares (XXX.844.128-XX); Marlon de Aquino da Silva Coelho (XXX.018.687-XX); Rafael Silva (XXX.488.952-XX); Tainan de Mello Cerqueira (XXX.379.647-XX); Thiago Saraiva Lopes (XXX.533.626-XX); Vinicius Augusto Bechelaine Goncalves (XXX.572.936-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.